Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. IMISSÃO NA POSSE. RECUSA INJUSTIFICADA. RECEBIMENTO. CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REFORMATIO IN PEJUS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há nulidade de decisão, por ausência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Magistrado, mesmo que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. O ajuizamento anterior de Ação de Cobrança, extinta por ilegitimidade passiva ad causam, havendo dúvida razoável quanto à parte legítima a integrar a lide, interrompe o decurso do prazo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Não havendo previsão contratual no concernente ao índice de correção monetária, correta a adoção do fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual é utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.
4. É permita a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito condominial, quando prevista na Convenção do Condomínio
5. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais decorre da relação jurídico material com o imóvel, isto é, o recebimento e a imissão na posse da unidade imobiliária.
6. O ajuizamento de ação, com o fito de discutir a inobservância de várias obrigações previstas no negócio jurídico celebrado entre as partes, com necessidade, inclusive, de produção de prova técnica e interpretação judicial de cláusulas contratuais, justifica a recusa no recebimento das chaves. 6.1. A improcedência dos pedidos contidos na lide, por si só, não tem o condão de tornar ilegítima a recusa no recebimento dos imóveis, mormente porque sequer houve discussão nesse sentido. 6.2. Demais, competia à apelante, diante da alegada recusa no recebimento das unidades imobiliárias, providenciar a consignação das chaves em Juízo, a fim de se eximir do pagamento das despesas condominiais.
7. As despesas ordinárias, realizadas com a finalidade de propiciar o uso e o funcionamento do condomínio, bem como aquelas aprovadas em Assembleia e no Estatuto Condominial devem ser suportadas pelos condôminos.
8. O artigo 86 do Código de Processo Civil, dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
9. A denunciação à lide tem natureza jurídica de ação e é devida a condenação em honorários advocatícios, em caso de sucumbência do litisdenunciante. 9.1. Todavia, na hipótese vertente, em que pese o equívoco do Magistrado ao não arbitrar os honorários sucumbenciais na lide secundária, em face do Princípio da Proibição da Reformatio In Pejus, incabível a reforma da Sentença, nesse ponto, porquanto prejudicial à parte que recorreu exclusivamente.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.